Tribunal: CARF
Processo: 10880.953317/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953317/2013-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.117 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de maio de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TARANTO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o acórdão
recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 175.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek
Simantob (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953317/2013-69
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.953317/2013-69

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, contra o acórdão de recurso voluntário, por meio
do qual o colegiado a quo decidiu, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do
pedido quanto à liquidez do crédito requerido.
Os autos foram eletronicamente remetidos à PGFN, que interpôs, também de
forma eletrônica, recurso especial tempestivo contra o acórdão alegando divergência
jurisprudencial quanto à “possibilidade de retificação de DCOMP em sede de julgamento de
manifestação de inconformidade”.
O recurso foi regularmente admitido nos termos do despacho de admissibilidade
da presidente da Câmara a quo.
No mérito do recurso, a recorrente defende a reforma do acórdão recorrido nos
termos da decisão de primeira instância.
A contribuinte foi cientificada do recurso especial fazendário e de sua
admissibilidade e não apresentou contrarrazões, sendo os autos devolvidos a este órgão julgador
para prosseguimento.
É o relatório.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.953317/2013-69

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Embora seja tempestivo e tenha sido regulamente admitido por restar configurada
a divergência jurisprudencial no momento do exame de admissibilidade, verifica-se que o
acórdão recorrido adotou entendimento de súmula aprovada pela 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais – CSRF quanto à matéria discutida, verbis:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com efeito, embora a divergência trazida no recurso especial pela PFN tenha
ficado circunscrita “à possibilidade de retificação de DCOMP em sede de julgamento de
manifestação de inconformidade”, verifica-se que a questão central nele discutida refere-se
exatamente à possibilidade de convolação de declaração de compensação que apontara como
indébito o pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL em saldo negativo do mesmo
tributo e a sua análise pela autoridade administrativa, quando comprovado o erro de fato no
preenchimento da DComp.
No caso sob exame, o colegiado recorrido, em linha com o entendimento
sumulado, superou a falta de retificação da Declaração de Compensação antes do despacho
decisório e acolheu a possibilidade de alteração da natureza do crédito informado ante à
comprovação do erro de fato e determinou sua análise nestes termos pela autoridade
administrativa da unidade de origem.
Desta feita há que se observar o disposto no art. 67, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe verbis:
Art. 67. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto
pela PFN.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.953317/2013-69

Fl. 204
DF CARF MF
Original